Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-52.2022.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001918-52.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINALDO TEIXEIRA SOBRINHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEIA FAGUNDES DA ROCHA - CPF: 034.107.801-81 (ASSISTENTE), JEVERSON GAMES SOARES - CPF: 015.343.131-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE APARECIDA PIZZETE DA SILVA - CPF: 005.944.861-06 (ASSISTENTE), A. C. F. D. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUINALDO TEIXEIRA SOBRINHO - CPF: 036.820.101-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217 C/C ART. 226, II E ART. 71 DO CP) – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DOSIMETRIA
– PENA-BASE

– MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CORRETA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

A culpabilidade, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do agente. No caso, tanto o
modus operandi
empregado para execução do delito caracterizado pelas constantes ameaças proferidas para subjugar a vítima, quanto pelo fato de que os crimes eram praticados na madrugada, o que fez com que a infante desenvolvesse pânico noturno, estão a denotar frieza e desumanidade que autorizam o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial.

- As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado. Assim, o fato dos abusos sexuais terem ocorrido dentro da residência da ofendida, local onde ela deveria estar segura e protegida, constitui argumento válido para justificar a consideração como desfavorável desta circunstância judicial, não se confundindo com a causa de aumento do art. 226, II, do CP caracterizada pela relação de autoridade que o agente, padrasto da vítima, exercia sobre ela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Agnaldo Teixeira Sobrinho
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
18 anos
de
reclusão
, pela autoria, em
continuidade delitiva
, do crime de
Estupro de vulnerável
previsto no art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71 do CP (Id. 144434887).

Em suas
razões
, o apelante almeja que a
pena-base
seja fixada no
mínimo legal
, pois, em seu entendimento,
a culpabilidade foi desabonada com base em elementar o tipo penal infringido e as circunstâncias do crime negativadas com alicerce em elementar da causa de aumento de pena ínsita no art. 226, II, do CP
(Id. 144434897)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 144434902).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo transcritos, é pelo
desprovimento
do apelo (Id. 149614186):

“Apelação Criminal – Crimes de estupro de vulnerável – Sentença condenatória – Recurso defensivo: Revisão da pena base, a ser aplicada no mínimo legal – Improvimento – Discricionariedade do magistrado – Culpabilidade do agente e circunstâncias do crime devidamente fundamentadas – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO”.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em horários indeterminados, muitas vezes durante as madrugadas do período compreendido entre dezembro de 2021 e 13 de março de 2022,
Aguinaldo Teixeira Sobrinho
, por diversas vezes e em continuidade delitiva, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a enteada
A.C.F. de A.
, à época com 11 anos de idade.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória, contra a qual o apelante se insurge buscando a fixação da pena-base no mínimo legal, pois, em seu entendimento, a culpabilidade foi desabonada com base em elementar o tipo penal infringido e as circunstâncias do crime negativadas com alicerce em elementar da causa de aumento de pena ínsita no art. 226, II, do CP.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que esta faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de Estupro de vulnerável possui preceito secundário de 8 a 15 anos de reclusão.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o juiz condutor do processo estabeleceu a pena-base em
10 de reclusão
, ou seja, em
2 anos de reclusão
acima do mínimo legal, com alicerce na
culpabilidade
do sentenciado e nas
circunstâncias do delito
.

Não houve o reconhecimento de atenuantes ou agravantes, porém, a pena em formação foi majorada na metade devido a incidência da majorante do art. 226, II do CP, já que o apelante era padrasto da vítima e em 1/5 pela continuidade delitiva, obtendo-se a sanção final de
18 anos de reclusão
.

Observa-se que a motivação lançada pelo magistrado signatário da sentença para considerar, como desfavorável, a elementar do art. 59 do CP referente à culpabilidade não comporta reforma. Explico.

Com sabido, a culpabilidade, como fator moderador de pena, deve ser aferida a partir do grau de intensidade com o qual o agente pratica a conduta penal incriminadora, ou seja, pelo nível de seu dolo.

No caso, conquanto a idade da vítima (menor de 14 anos) constitua elementar do tipo penal violado, o
modus operandi
empregado para execução do crime, devidamente apontado pelo juiz na sentença, autoriza o incremento da sanção basilar com base na culpabilidade, pois a constante ameaça (seja de que sua vida se tornaria um inferno, seja de que o apelante passaria a abusar de sua irmã de penas 6 anos de idade) sobre a qual a vítima foi mantida, aliada ao fato de que a maior parte dos abusos sexuais ocorreram na madrugada quando ela estava dormindo ( o que significa dizer que a criança acordava sendo molestada, situação que, inclusive fez com que desenvolvesse pânico noturno), evidencia que o apelante agiu com dolo intenso na execução do referido delito.

Também não merece retoques a negativação das
circunstâncias do crime
, haja vista que

o fato dos abusos sexuais terem ocorrido dentro da residência da ofendida, local onde ela deveria estar segura e protegida, constitui fundamentação suficiente para justificar a consideração como desfavorável desta circunstância judicial, não se confundindo com a causa de aumento do art. 226, II, do CP caracterizada pela relação de autoridade que o agente, padrasto da vítima, exercia sobre ela.

Na lição de Rogério Greco
“(...)
a relação de parentesco ou de autoridade
tem o condão de fazer com que a pena seja especialmente aumentada, levando-se a efeito assim, maior prejuízo de reprovação sobre as pessoas elencadas pelo inc. II do art. 226 do Código Penal. (...)”
. (
In
Código penal comentado. 10 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 813).

Nesse contexto, conclui-se que o incremento da pena-base nos moldes vistos na sentença objurgada está correto, sendo, portanto, insusceptível de retificação, razão pela qual, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023